Tribunal: TJSP
Processo: 1001728-40.2020.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Perda do objeto – Ausência de pretensão resistida - Rejeição - Hipótese em que os empréstimos impugnados foram baixados após a citação, por força da concessão de tutela de urgência – Existência de pretensão resistida - PRELIMINAR SUSCITADA PELO RÉU REJEITADA

APELAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DANO MORAL - Pretensão

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Perda do objeto – Ausência de pretensão resistida - Rejeição - Hipótese em que os empréstimos impugnados foram baixados após a citação, por força da concessão de tutela de urgência – Existência de pretensão resistida - PRELIMINAR SUSCITADA PELO RÉU REJEITADA

APELAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DANO MORAL - Pretensão de reforma do capítulo da r.sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral - Descabimento - Hipótese em que a declaração de nulidade do empréstimo, sem a demonstração de que o autor tenha sofrido algum desconto em seu benefício, não implica automaticamente violação à sua dignidade ou aos seus direitos da personalidade, mas apenas mero aborrecimento, sem maiores desdobramentos, a ensejar a reparação por dano moral - Dano moral não configurado - RECURSO DESPROVIDO.